Tribunal: TJPA
Processo: 0006010-05.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006010-05.2019.8.14.0107

APELANTE: JOAO GOMES DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDO. CONHECIMENTO DO RECURSO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECEDENTES DO STF E STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

A insurgência da embargante representa mero inconformismo com a conclusão adotada, em nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão na parte que lhe é desfavorável, o que é incabível nesta via recursal.

2.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0006010-05.2019.8.14.0107

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

EMBARGADO: JOÃO GOMES DE SOUSA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. em face de acórdão ID 14698780 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/apelado que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. Assim, entendo razoável condenar o banco réu a ressarcir os danos morais sofridos, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade

Alega o Banco Embargante que o Acórdão fora omisso quanto “a análise de documentos comprobatórios e a necessidade de esclarecimento no que se refere a compensação ou devolução dos valores creditados na conta do requerente”. Ainda, que o acórdão fora omisso “quanto a documentação apresentada que comprovam que o autor contratou com a requerida”.

Conforme certidão de ID 15423880, não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário Virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, conheço dos Embargos de Declaração por preencher todos os pressupostos de admissibilidade.

Nas suas razões, o Banco Embargante alega que o Acórdão fora omisso quanto “a análise de documentos comprobatórios e a necessidade de esclarecimento no que se refere a compensação ou devolução dos valores creditados na conta do requerente”. Ainda, que o acórdão fora omisso “quanto a documentação apresentada que comprovam que o autor contratou com a requerida”.

Entendo, entretanto, que não merecem prosperar os argumentos aventados.

Os Embargos de Declaração têm previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com previsão expressa para o que se destinam, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ainda, o art. 1.023 do mesmo diploma legal determina o que deve constar expressamente no recurso de embargos de declaração:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso dos autos, o Banco afirma ter sido omisso o julgado no que diz respeito à compensação dos valores depositados a título de empréstimo contrato, contudo, entendo que não há qualquer vício apontado pelo ora embargante no acórdão, tendo em vista que todo os pontos que foram considerados importantes e pertinentes ao julgamento da demanda foram analisados, conforme transcrevo abaixo:

[...] “Isto porque, diferentemente do que afirma o apelado, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão seriam decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado pelo autor. De fato, o banco deixa de apresentar o comprovante de transferência ou depósito do valor contratado.

Ademais, cabia ao banco réu ter agido com cautela no momento da contratação, para se desincumbir do ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço. Nesse sentido, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação conjunta do contrato subscrito pelas partes e do comprovante de transferência do valor avençado é essencial à aferição da regularidade na contratação.” [...]

Do
decisum
, compreende-se que não é possível compensar um valor que não foi claramente demonstrado o seu pagamento ao recorrido, portanto, a pretensão do embargante é infundada.

O que se observa, na verdade, é a clara intenção de rediscutir a matéria já analisada exaustivamente no acórdão recorrido, atitude que não é aceita pela jurisprudência. Inclusive, vejamos o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 25.01.2023. CARGO EM COMISSÃO. PRECARIEDADE. DEMISSÃO. ANÁLISE DAS VERBAS RESCISÓRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2 A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STF - ARE: 1265245 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, pelas razões acima expostas, declarando a matéria presquestionada.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/04/2024